Tribunal: TJDFT
Processo: 0708610-20.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708610-20.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DABLIO EME- SAUDE BUCAL COMUNITARIA LTDA - ME APELADO: JOSE HORTA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por DABLIO EME- SAUDE BUCAL COMUNITARIA LTDA – ME, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 67989520/67335748). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator